Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL PROCESSO: 0708112-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA MIRANDA CALIL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO DO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE LAUDO. INVIABILIDADE DE APREENSÃO DE VESTÍGIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL DE UMA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA OITIVA JUDICIAL DE TESTEMUNHA. ADVERTIDA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DAS AUTORIAS. RELATOS DOS POLICIAIS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APREENSÕES DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONSIDERADA. SÚMULA 630 DO STJ. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO FIXADO O REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. EXCEÇÕES. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações contra sentença condenatória proferida contra 7 (sete) réus, tendo 5 (cinco) deles sido condenados como incursos no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), 3 (três) no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), 4 (quatro) no artigo 1o, “caput”, da Lei no 9.613/1998 (lavagem de capitais) e 1 (um) no artigo 36 da Lei 11.343/2006 (financiamento/custeio do tráfico de drogas). II. Questão em discussão: 2. Há várias questões em discussão: (i) preliminares de nulidade da sentença (ausência de fundamentação), ausência de laudo pericial dos resquícios de drogas, cerceamento de defesa, quebra de cadeia de custódia, nulidades de oitivas de uma das rés na fase inquisitorial e de uma testemunha em juízo; (ii) teses de mérito relacionadas à absolvição/manutenção da condenação; (iii) na dosimetria, análise quanto à confissão espontânea e ao benefício do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (IV) manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto; e (V) impossibilidade de restituição de bens vinculados aos crimes perpetrados. III. Razões de decidir: 3. Não há falar em ausência de fundamentação se na sentença, a autoridade judiciária de primeiro grau, abarcou todos os motivos do seu convencimento. Ademais, a fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade. 4. Diante da inviabilidade da apreensão dos resquícios de droga, não há que falar em nulidade por ausência de laudo pericial, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. 5. Não há violação de formalidade essencial ao ato nem cerceamento de defesa pela alegação de que elementos probatórios foram juntados aos autos somente quando da sentença, se comprovado que tais elementos já encontravam disponíveis nos autos antes da apresentação das alegações finais, inclusive a Defesa teve pleno acesso, de modo que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração desta violação. 7. Inviável a alegação de nulidade na oitiva prestada por uma das rés na fase policial se não comprovado que ela foi impedida de ser acompanhada por defesa técnica durante o ato ou que sofreu qualquer ameaça, coação ou violência por parte dos agentes para relatar os fatos conforme descritos em seu termo de declaração. 8. Nos termos do artigo 210 do Código de Processo Penal, deverá o juiz advertir as testemunhas acerca do cometimento do crime de falso testemunho. O fato de a testemunha ser novamente alertada da prática do crime, não configura coação ou nulidade, pelo contrário, tem o condão de alertá-la para que não cometa um crime e busca justamente a aplicação do princípio da busca da verdade real. Ademais, em caso de eventual informação falsa pode a testemunha se retratar, e o fato deixa de ser punível se dentro do prazo legal, nos termos do artigo 342, § 2o, do Código Penal. 9. Se o conjunto probatório foi sólido e consistente, composto por quebras de sigilos de dados e interceptações telefônicas, relatórios policiais, diligências de campo, relatos dos policiais e de alguns dos réus, apreensões de drogas etc., de modo a amparar o édito condenatório dos 7 (sete) réus (cinco pelo crime de associação para o tráfico, três por tráfico de drogas, três por lavagem de capitais e um por financiamento ou custeio do tráfico de drogas), não há falar em absolvição. 10. Demonstrado o “animus” associativo, isto é, a existência de vínculo subjetivo, de forma estável e permanente entre os réus para a prática das condutas típicas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, configurado está o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006). 11. O “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas. 12. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não depende da atuação no crime antecedente, sendo suficiente que tenha conhecimento da ilicitude dos valores, bens ou direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha atuado para ocultar ou dissimular. 13. Comprovada nos autos a utilização, pelo fornecedor, distribuidor ou vendedor das drogas das contas bancárias de outras pessoas, com o conhecimento e consentimento destas, para recebimento e pulverização de verbas provenientes do tráfico de drogas, com o fim de dissimular a origem ilícita e dificultar o seu rastreio, configurado, para todos os participantes, o crime de lavagem de capitais (artigo 1o da Lei no 9.613/1998). Responde pelo referido delito o distribuidor ou vendedor das drogas que adquire bens (no caso um veículo) em nome de outrem, bem como este que tinha pleno conhecimento da situação e com ela consentiu, com o fim de ocultar a origem ilícita dos recursos com os quais o bem foi adquirido. 14. O agente que, consciente e voluntariamente, destina valores a outrem para que este promova e arque com custos decorrente do tráfico de drogas incorre no crime tipificado no artigo 36 da lei no 11.343/2006: “Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa”. 15. A súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, insuficiente a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 16. O fato de os acusados terem sido condenados pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, ou seja, integrarem uma associação criminosa, hierarquicamente organizada, com divisão de tarefas e dedicada ao tráfico de drogas, é suficiente para obstar o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da mesma Norma. 17. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero. 18. No caso, de rigor a manutenção da prisão preventiva de dois dos réus condenados à pena no regime inicial semiaberto, pois, embora não sejam considerados reincidentes e de maus antecedentes para o caso em exame, são voltados à prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, inclusive possuem outras ações penais por estes delitos e outra associação para o tráfico de drogas, sendo que operavam em suas contas bancárias quantias milionárias, sem comprovação de renda ou atividade laboral lícita, a demonstrar que faziam do crime seus meios de vida, portanto, justificada a necessidade de garantia da ordem e da saúde pública. 19. Não há falar em restituição de bens quando estes foram adquiridos com proveitos de crime e, ainda, para a prática de mais delitos (instrumento). IV. Dispositivo: 20. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 381, inciso II, do CPP, 13, § 2o, do CP, 33 e 35, ambos da LAD e 1o da Lei 9.613/1988, pugnando por sua absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Aduz que desconhecia a ilicitude do dinheiro e que não participou da associação, apenas, emprestava sua conta ao marido. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 16/12/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (17/12/2024/terça-feira) (ID 67373498). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 18/12/2024 (quarta-feira) e o termo final verificou-se em 20/01/2025). Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 3/2/2025, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. A propósito da contagem do prazo processual penal, nos processos com réu preso, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. RECESSO FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 798-A no Código de Processo Penal prevê a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.630.216/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024) (g.n.). Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 381, inciso II, do CPP, 13, § 2o, do CP, 33 e 35, ambos da LAD e 1o da Lei 9.613/1988, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030